Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701654-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE AGRAVADO: ROSELI CARNEIRO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de ROSELI CARNEIRO GOMES, indeferiu o pedido de “penhora de percentual do salário da parte devedora”. Confira-se o inteiro teor da decisão agravada (ID 52621027 – p. 1): “A parte credora pretende a penhora de percentual do salário da parte devedora. O pedido não encontra amparo legal. Com efeito, a exceção prevista no art. 833, §2, do CPC, refere-se a uma única espécie do gênero de créditos alimentícios, qual seja, a prestação alimentícia, vulgarmente conhecida como pensão alimentícia. Nesse cenário, os honorários sucumbenciais e as verbas trabalhistas, por exemplo, em que pese possuam caráter alimentar, não se inserem no conceito de prestação alimentícia. Se a legislação é clara ao dispor acerca de uma única hipótese para relativização da impenhorabilidade do salário, não cabe ao julgador desvirtuar a mens legis, sob pena de usurpação de competência da própria soberania popular. Ante o exposto, indefiro o pedido. Sem outros requerimentos, arquivem-se.” A agravante sustenta que “em razão da dificuldade em localizar bens e/ou patrimônio da agravada, a agravante identificou que a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Governo do DF, com remuneração básica no valor de R$10.232,53. Em razão da alta renda da executada, a agravante requereu penhora de 30% sobre a remuneração da executada, o que não prejudicará sua subsistência”. E pede: “a. Antecipar, por medida liminar e inaudita altera parte, os efeitos da tutela recursal, em caráter de urgência, a fim de penhorar de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da agravada, com o intuito de satisfação do crédito até o montante total da dívida, equivalente ao valor de R$ 16.801,41 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e quarenta e um centavos), até ulterior confirmação da antecipação da tutela pela colenda Turma Recursal. Alternativamente, que este e. Juízo estabeleça o percentual que julgar razoável; b. A intimação da agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal; c. No mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a penhora de 30% (trinta por cento) sobre as verbas salariais da executada, através de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, a qual ocupa cargo público, para que o desconto seja feito diretamente na folha de pagamento da devedora até o valor total do débito, correspondente a quantia de R$ 16.801,41 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e quarenta e um centavos). Alternativamente, que a colenda Turma Recursal fixe o percentual que julgar razoável, se entender que 30% comprometeria a subsistência da agravada”. É o relatório. Decido. A questão trazida a análise não é nova nesta Corte de Justiça, cujos inúmeros julgados apontam para a manutenção do que restou decidido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil preceitua serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante “requer a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a penhora de 30% (trinta por cento) sobre as verbas salariais da executada, através de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, a qual ocupa cargo público, para que o desconto seja feito diretamente na folha de pagamento da devedora até o valor total do débito, correspondente a quantia de R$ 16.801,41 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e quarenta e um centavos). Alternativamente, que a colenda Turma Recursal fixe o percentual que julgar razoável, se entender que 30% comprometeria a subsistência da agravada”. No caso, não se cuida de débito referente a pensão alimentícia, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Acerca do tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção deste STJ, ao apreciar o REsp 1184765/PA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, face ao disposto no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1499522/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA). A respeito da presente questão, confiram-se também os seguintes arestos desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada a sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Deve ser mantida a decisão monocrática que liberou a penhora realizada em conta salário. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1219406, 07093962720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 72, do Código de Processo Civil, estabelece que será nomeado Curador Especial para o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, sendo mantida a sua atuação independentemente do comparecimento espontâneo do réu nos autos. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1216570, 07106867720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravante Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora